Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704160-09.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN BARBARA PORTO ALEXANDRE SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HELEN BARBARA PORTO ALEXANDRE SILVA, ora autora/apelante, em face da r. Sentença de ID n° 66644350, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Na origem, afere-se que a parte autora ajuizou ação de revisão de contratos de empréstimos e financiamentos sem, contudo, apresentar o valor incontroverso do débito, consoante determina o art. 330, §2o. Instada, múltiplas vezes, a aditar a Inicial, a autora se quedou inerte, motivo pelo qual sobreveio a Sentença extintiva de ID n° 66644350. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em análise. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, o caso é de não conhecimento do pedido em razão da inobservância do rito procedimental previsto na lei adjetiva para o requerimento de tutela antecipada recursal. Segundo a nova fórmula procedimental (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), o pedido de tutela antecipada recursal, bem como de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar do recurso de Apelação, notadamente porque o que se almeja é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido. A respeito, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DO DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 2. Correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial. 3. A extinção do feito por indeferimento da petição inicial, como no caso dos autos, prescinde de intimação pessoal do autor. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1370624, 07020543120218070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE PERFIS EM REDE SOCIAL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO, SEXISTA E MISÓGINO. PROTEÇÃO À MULHER. DIREITOS DIFUSOS. ROL DE LEGITIMADOS. ART. 5o DA LEI 7.347/1985. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Ilegitimidade reconhecida. Honorários majorados. (Acórdão 1603418, 07323777620218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, realizado o requerimento de efeito suspensivo na própria Apelação, tem-se que não foi respeitado o procedimento previsto pela lei processual, o que determina o não conhecimento do pedido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para eventual conhecimento do recurso e análise do mérito do apelo. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora